Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703275-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS EDUARDO LIDUENA ELEUTERIO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS EDUARDO LIDUENA ELEUTÉRIO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação anulatória c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – AGSUS e da SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – SBMFC, por meio da qual o agravante pretende suspender os efeitos dos itens 8.2, 8.13 e 10.5 do Edital TEMFC no 36/2025 e assegurar sua permanência no Programa Médicos pelo Brasil até decisão final. Narra que é médico integrante do Programa Médicos pelo Brasil, tendo concluído a segunda fase do processo seletivo com dois anos de formação especializada sob supervisão e carga horária superior a 40 horas semanais, encontrando-se habilitado a realizar a terceira fase – prova final escrita equivalente ao título de especialista –, na forma do art. 27, III, da Lei no 13.958/2019 e da Portaria ADAPS no 04/2022. Afirma que se inscreveu regularmente no TEMFC no 36, aplicado em 06/07/2025, primeira edição a admitir expressamente bolsistas do Programa Mais Médicos, mas cujas regras – em contraste com o TEMFC no 35 – teriam sido abruptamente agravadas: elevação da nota mínima de aprovação de 60 para 70 pontos (item 8.2), majoração da nota de corte de 50 para 60 pontos (item 8.13) e supressão da pontuação mínima por experiência para itens curriculares não preenchidos, que passaram a receber zero (item 10.5), alterações que, segundo sustenta, atingem de modo desproporcional os bolsistas que ainda não completaram 48 meses de prática assistencial. Aduz que a edição do TEMFC no 36 coincidiu com um quadro de instabilidade normativa: após a transformação da ADAPS em AgSUS, a Resolução DIREX no 27/2024 teria indicado a realização de prova interna pela própria Agência; sobreveio, contudo, a repristinação da Portaria no 04/2022 por meio da Resolução DIREX no 32 (mencionada como de 2024, publicada em 26/03/2025), restabelecendo a prova de título da SBMFC quando o edital já estava em curso, o que, a seu ver, violou a boa-fé objetiva, a proteção da confiança e a segurança jurídica, impondo mudança de rota sem regime de transição, em ofensa ao art. 23 da LINDB. Sustenta a presença do fumus boni iuris por demonstrar que as inovações do TEMFC no 36 não foram acompanhadas de motivação técnicopedagógica pública nem de estudo de impacto, rompendo a coerência regulatória exatamente na primeira edição em que bolsistas do Programa Mais Médicos foram admitidos, além de instituírem tratamento materialmente desigual entre médicos do mesmo programa — alguns com múltiplas tentativas pretéritas sob regras mais brandas e outros, como o agravante, submetidos de início a critérios mais severos com risco de eliminação sumária — em afronta à isonomia, proporcionalidade e à segurança jurídica. Lega que a decisão agravada, ao indeferir a liminar com fundamento na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na necessidade de cognição exauriente, teria deixado de enfrentar os argumentos nucleares e a prova documental carreada, incorrendo, segundo a peça recursal, em fundamentação genérica e deficiente, em violação ao art. 93, IX, da Constituição e ao art. 489, § 1o, III e IV, do CPC, pois não examinou a ausência de motivação das alterações editalícias, a desigualdade instaurada e o nexo entre a reprovação no exame e a exclusão do programa. Quanto ao periculum in mora, ressalta que o resultado definitivo do TEMFC no 36 foi divulgado em 31/10/2025, constando o agravante entre os reprovados, e que, a partir do cronograma do Edital MS/SGTES no 10/2025 – 43o ciclo de transferência, com marco em 14/12/2025, médicos reprovados passaram a ser desligados do Programa Mais Médicos por não aderirem à migração ou por optarem pela transferência ao Programa Mais Médicos, de modo que o dano é atual e progressivo, com perda remuneratória, ruptura da formação e risco de exclusão definitiva. Defende a reversibilidade da medida antecipatória vindicada, porquanto a manutenção provisória do vínculo e a suspensão dos efeitos dos itens impugnados preservam o status quo, sem impor ônus irreparável à Administração, podendo a situação ser revista ao final sem prejuízo ao resultado útil do processo. Reporta, ainda, a existência de decisões liminares favoráveis em casos reputados idênticos, nas quais se suspenderam os efeitos do Edital TEMFC no 36 com reclassificação segundo os critérios do TEMFC no 35 e determinação de abstenção de desligamento de médicos bolsistas do Programa Mais Médicos até o julgamento de mérito, invocando o dever de coerência e integridade jurisprudencial do art. 926 do CPC. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para suspender, em relação ao agravante, os itens 8.2, 8.13 e 10.5 do Edital TEMFC no 36, assegurar sua manutenção como bolsista no Programa Médicos pelo Brasil e impor à AgSUS que se abstenha de promover seu desligamento em razão da reprovação no referido certame — ou proceda à sua reintegração caso já desligado ou migrado — até o julgamento definitivo do recurso, pugnando, ao mérito, pela reforma integral da decisão agravada. Preparo regular, conforme certificado no ID 80626466. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada, por não se mostrar provável a pretensão reformatória formulada pelo agravante. Com efeito, o que pretende o recorrente, em síntese, é se manter vinculado ao do Programa Médicos pelo Brasil, apesar de não ter logrado concluir a terceira fase do processo seletivo, consistente na aprovação em prova escrita para habilitação como médico especialista em medicina de família e comunidade, exigida pelo art. 27, III, da Lei no 13.958/2019, in verbis: Art. 27. O processo seletivo para médico de família e comunidade será composto das seguintes fases: I - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; II - curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 (dois) anos; e III - prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório. Destaco que não se verifica, em uma análise prefacial, ilegalidade pelo fato de a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde – AgSUS ter adotado como forma de avaliação prevista no referido dispositivo legal o Exame de Prova de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMEC) realizado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC, de acordo com os critérios de avaliação impostos a todos os candidatos pela referida entidade, pois não consta da Lei no 13.958/2019 a exigência de que a avaliação tratada no art. 27, III, seja desenvolvida e aplicada pela própria AgSUS. Pelo contrário, a lei de regência do Programa Médicos pelo Brasil permite a realização de convênio com entidades públicas e privadas para viabilização do programa, como se verifica no art. 28 da Lei no 13.958/2019, confira-se: Art. 28. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, o Ministério da Saúde poderá firmar contratos, convênios, acordos e outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades públicas e privadas, inclusive com instituições de ensino. Assim, não se verifica ilegalidade aparente na aplicação do exame de Prova de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, aplicado pela SBMFC, como meio para aprovação no processo seletivo, com caráter geral e em igualdade de condições para todos os profissionais participantes do Programa Médicos pelo Brasil, ou quanto aos requisitos instituídos para avaliação de desempenho mínimo e obtenção de pontuação necessária à aprovação, tratando-se de determinações que se inserem, em uma primeira vista, no âmbito da discricionariedade administrativa conferida à AgSUS pela Lei no 13.958/2019. Quanto à alegação de violação à confiança legítima e aos princípios da boa-fé e da proporcionalidade, trata-se de argumentação que demanda exame mais acurado, com garantia do contraditório e de eventual dilação probatória, pois não é possível apurar dos documentos juntados pelo agravante nos autos de origem óbice concreto à inscrição, participação ou aprovação no exame aplicado pela SBMFC, ou mesmo razões para concluir que a prova aplicada tenha apresentado conteúdo ou critério de avaliação desproporcional ou desarrazoado frente aos conhecimentos técnicos exigidos para aprovação no processo seletivo do Programa Médicos pelo Brasil. Nesse contexto, não se mostra viável afastar, de plano, a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, assim como não se mostra adequado garantir ao agravante o prosseguimento no Programa Médicos pelo Brasil, sem que tenha logrado a aprovação na prova exigida pelo art. 27, III, da Lei no 13.958/2019. Coadunando com esses argumentos, confira-se recentes decisões prolatadas em outros agravos de instrumento com objeto análogo ao tratado no presente recurso: “A alteração promovida pela Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, ao definir que a avaliação final se daria por meio do TEMFC 36, encontra-se, em tese, dentro do espectro de discricionariedade administrativa conferido à requerida, não havendo, por ora, elementos suficientes que demonstrem abuso, ilegalidade manifesta ou ofensa frontal a princípios constitucionais. (...) No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer, com base nos elementos disponíveis, a inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso evidente na atuação administrativa. A Resolução DIREX no 32/2025, ao definir a prova TEMFC 36 como instrumento de avaliação final, insere-se, em tese, no âmbito da discricionariedade conferida à entidade responsável pela execução do programa. Por sua vez, a controvérsia acerca da eventual quebra da confiança legítima, da necessidade de regime de transição e da compatibilidade temporal das normas supervenientes demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório e do arcabouço normativo aplicável. Isso porque a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, recomenda cautela na intervenção judicial em sede liminar.” (Agravo de Instrumento no 0755853-10.2025.8.07.0000, Relator Desembargador SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data da Publicação: 21/01/2026) “A alteração promovida pela Resolução DIREX n. 32/2025, que substituiu a aplicação da prova por exame externo, reconhecendo a certificação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) como forma de cumprimento da etapa, não configura, ao menos em juízo preliminar, qualquer ilegalidade manifesta ou ausência de razoabilidade. A referida mudança encontra respaldo na presunção de legitimidade dos atos administrativos. Importa destacar que a modificação introduzida não suprimiu a exigência da prova, mas apenas alterou a entidade responsável por sua aplicação. Essa substituição, por si só, não representa afronta à legalidade nem quebra de expectativa legítima, especialmente considerando que a norma anterior já condicionava os critérios da avaliação à regulamentação posterior via edital. Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública, mesmo quando exercida por meio de serviço social autônomo, detém margem de discricionariedade para estabelecer critérios de seleção e avaliação, desde que observados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, não se evidencia qualquer violação manifesta à legislação vigente, tampouco ilegalidade evidente que justifique, neste momento, a concessão da tutela de urgência. A alegação de violação à confiança legítima e aos princípios da boa-fé e da proporcionalidade, embora relevante, demanda exame mais aprofundado, com ampla dilação probatória e contraditório, não sendo possível afastar, de plano, a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado.” (Agravo de Instrumento no 0745085-25.2025.8.07.0000, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Cível, Data da Publicação:11/12/2025) Assim, considerando a necessidade de garantia de contraditório, com possível dilação probatória, aliada à não constatação de probabilidade do direito reivindicado pelo agravante, por não se constatar patente ilegalidade no ato administrativo impugnado no recurso, mostra-se inviável a concessão do provimento liminar vindicado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intima-se as agravadas, na forma do art. 1019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator